Tribunal: STF
Processo: HC 214350
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Mauro Marcelino Albano, em favor de Mikaele Amorim Pinheiro, contra decisão proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do HC 733.363/AC.



    Consta dos autos que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJAC postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.



    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA ABORDAGEM POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. FORMALIDADES LEGAIS OBEDECIDAS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. A defesa alega que a prisão em flagrante se deu de maneira irregular, porquanto os policiais teriam entrado no local sem prévia autorização judicial para tanto. Entretanto, conforme consta no APF, a guarnição foi devidamente autorizada pela proprietária a adentrar o imóvel, não tendo sido forçoso o seu ingresso.



    2. No tocante ao argumento de que a Paciente não teria sido ouvida pelo Delegado de Polícia, tem-se que a alegação não merece guarida. Após consulta aos autos, constata-se que a oitiva foi devidamente assinada pela autoridade competente.



    3. Caso a Paciente nada tivesse a esconder, não haveria razão para mentir quanto a seu nome, apresentando-se como pessoa diversa.



    4. No que tange a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, a manifestação do Juízo a quo, no sentido de que estariam configurados os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, por si só, consiste em fundamento suficiente para a inaplicabilidade ao caso concreto, das referidas medidas cautelares diversas da prisão, visto que não seriam adequadas.



    5. Habeas Corpus conhecido e ordem denegada”. (eDOC 2, p. 189)



    Daí a impetração de novo writ no STJ, que também denegou a ordem por entender legítima a manutenção da prisão.



    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar da paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 



    É o relatório. 



    Passo a decidir. 



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no caso em questão. 



    Isso porque, a prisão justifica-se, sobretudo, diante da gravidade concreta do delito, haja vista a notícia nos autos de que a acusada teria sido flagrada na posse de grande quantidade de entorpecentes, além de diversos apetrechos destinado ao tráfico de drogas, além de estar em local conhecido por “boca de fumo”.



    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo STJ: 



    “Na hipótese, a prisão encontra-se suficientemente fundamentada, tendo em vista que a paciente foi presa em flagrante, juntamente com os corréus, em local conhecido como ponto de comercialização ilícita de entorpecentes, denominada "Boca do Marreta". Com os acusados, foi apreendida relevante quantidade e variedade de drogas - 29 tabletes, uma barra e um saco plástico contendo 544g de maconha, 102 pedras de crack, 55 trouxinhas e 21 papelotes de pasta base de cocaína pesando aproximadamente 356g - além de expressiva quantidade de dinheiro em espécie - R$ 19.743,25.



    A gravidade da conduta é incrementada pelo fato de que os atos, em tese, eram praticados na presença e com possível participação de menor de idade, bem como pela circunstância de que a paciente teria se identificado aos policiais com nome falso.



    Estão presentes elementos concretos, portanto, para justificar a custódia.



    Com efeito, as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade”. (eDOC 2, p. 198)



    Dessa forma, não há ilegalidade a ser reparada. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente